Tribunal: TJMT
Processo: 1022282-60.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022282-60.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEXANDRE SILVA SALOMAO - CPF: 066.844.951-93 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – REFORMATIO IN PEJUS – INSURGÊNCIA PROMOVIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA CABIMENTO – ART. 932. IV, ALÍNEA A, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O Relator está autorizado a, monocraticamente, negar ou mesmo dar provimento ao recurso apresentado, se este ou a sentença recorrida for contrária à jurisprudência dominante ou súmula do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal, conforme o disposto no artigo 932, incisos IV “a” e V, “a”, ambos do Código de Processo Civil.

2.
O presente caso, trata-se de negativação indevida,
inclusive, objeto de súmula pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, o que autoriza que o recurso seja julgado monocraticamente.

3.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se
Agravo Interno
interposto pelo
promovido
em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado do reclamante, mantendo a sentença de piso, em razão da
reformatio in pejus
.

O Agravante sustenta que o recurso inominado deveria ser obrigatoriamente, julgado pelo Colegiado e não por decisão monocrática, pugnando pela reconsideração do julgado.

Contrarrazões, pelo não acolhimento do agravo interno.

É o breve relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023